Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

3. A despeito da ausência de técnica da peça recursal apresentada e da inexistência dos vícios apontados, o embargante não ultrapassou os limites do regular exercício do seu direito subjetivo, não restando evidenciado o intuito meramente protelatório. Multa afastada.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.